Tribunal: TJSP
Processo: 1002444-72.2015.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Embargos de declaração em apelação cível. Compra e venda de imóvel. Rescisão com devolução dos valores pagos e pedido de indenização por dano material e moral.
Oposição de aclaratórios sob alegação de omissão em relação à majoração dos honorários recursais. Não ocorrência.
Pretensões da embargada acolhidas em parte na ação, o que retira a obrigatoriedade de seguir o imposto pelo artigo 85,

Ementa:
Embargos de declaração em apelação cível. Compra e venda de imóvel. Rescisão com devolução dos valores pagos e pedido de indenização por dano material e moral.
Oposição de aclaratórios sob alegação de omissão em relação à majoração dos honorários recursais. Não ocorrência.
Pretensões da embargada acolhidas em parte na ação, o que retira a obrigatoriedade de seguir o imposto pelo artigo 85, §11 do CPC. Configuração de pretensão de reanálise do julgado. Ausente as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Resultado. Embargos rejeitados.